Tribunal: TJES
Processo: 5011877-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011877-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: MARLETE ALVES DE MACEDO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – BIOMETRIA FACIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consta a assinatura eletrônica da recorrida na cédula de crédito bancário objeto da demanda de origem, que foi precedida de análise biométrica, a qual condiz com a foto constante em sua cédula de identidade.

2.
Outrossim, o comprovante de transferência eletrônica colacionado aos autos elucida que foi devidamente disponibilizada, no dia 04 de março de 2022, a quantia de R$ 1.774,70 (mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) em conta corrente de titularidade da recorrida.

3.
Nesse contexto, é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação.

4.
Em que pesem as supostas evidências trazidas pela agravada em sede de contrarrazões, nenhuma circunstância indicada é capaz de infirmar a biometria facial por ela realizada no momento da contratação.

5.

Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

BANCO DAYCOVAL S/A
em face de r. decisão (fls. 09/10 do evento 3859232), integrada pelo r. decisum de fl. 19 do evento 3859232, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e indenização por danos morais registrada sob o nº 5014780-81.2022.8.08.0035 ajuizada por
MARLETE ALVES DE MACEDO
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que está “demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora, na medida em que os extratos acostadas à inicial indicam os descontos mensais no benefício da requerente, que nega ter efetuado a contratação do empréstimo com a requerida” (fl. 10 do evento 3859232).

Por isso, determinou que o banco requerido/agravado “suspenda os descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)” (fl. 10 do evento 3859232).

Além disso, dispensou a autora/agravada de promover o depósito judicial da quantia recebida, visto que os valores descontados superam o disponibilizado.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/14 do evento 3826868, em resumo, o agravante alega que: (I) “está demonstrada a contratação inequívoca por parte da agravada, que utilizou o portal eletrônico do Banco Daycoval para a obtenção do crédito, tendo realizado todos os meios de certificação adotados pelo requerido justamente para afastar a ocorrência de fraude” (fl. 10); (II) “Os descontos sobre os proventos, objeto da demanda e da tutela antecipada, são mensais, dessa forma, é desproporcional e desarrazoado fixar multa diária, quando a mesma deveria ser por desconto indevido.” (fl. 12); e que (III) “não há que se falar em concessão da tutela em sede liminar uma vez que a comprovação de supostas ilegalidades cometidas pela instituição financeira agravante, demanda ampla instrução probatória” (fl. 12).

No presente caso, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para reconhecer a fraude na contratação de empréstimo consignado e obstar os descontos na conta corrente da agravada, porque existem elementos que clarificam a regularidade da pactuação.

Impende destacar que consta a assinatura eletrônica da recorrida
MARLETE ALVES DE MACEDO
na cédula de crédito bancário de nº 179373 (evento 3859219), que foi precedida de análise biométrica (evento 3859223), a qual condiz com a foto constante em sua cédula de identidade (evento 3859226).

Outrossim, o comprovante de transferência eletrônica (evento 3859224) elucida que foi devidamente disponibilizada, no dia 04 de março de 2022, a quantia de R$ 1.774,70 (mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) na conta corrente nº 067.246-7, agência nº 2.313, do Banco Bradesco, de titularidade da recorrida.

Nesse contexto, é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação. Nessa linha de entendimento:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário do autor.
Contratação eletrônica com captação de imagem de documentos de identificação, biometria facial por autorretrato e assinatura digital comprovada. Meio idôneo de contratação, inexistindo indício de fraude. Ônus da prova atendido. Fato obstativo ao direito do autor demonstrado. Recurso não provido.
(TJSP; AC 1016236-79.2021.8.26.0032; Ac. 16170423; Araçatuba; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Petroni Neto; Julg. 27/09/2022; DJESP 27/10/2022; Pág. 1901)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA PELO APELADO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não se infere do apelo que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que há fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo da apelante, os quais demarcam a extensão do contraditório perante este órgão recursal, já que é possível extrair do recurso os argumentos pelos quais a demandante entende que a pretensão inicial deveria ter sido acolhida.
No caso concreto, o contrato foi assinado pela parte por meio de assinatura eletrônica. biometria facial, através de link criptografado encaminhado à apelante com o detalhamento de toda a contratação, tendo ela aceitado e confirmado todos os passos da contratação, enviado fotografias de seu documento de identidade e dado seu consentimento final por meio de assinatura eletrônica. selfie. Considerando, portanto, que a instituição financeira comprovou a celebração do contrato e a disponibilização do valor do empréstimo, resta aperfeiçoado o negócio jurídico, não havendo falar em inexistência de contratação ou fraude.
Recurso conhecido e improvido. (TJMS; AC 0808455-13.2021.8.12.0021; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Lima Raslan; DJMS 08/03/2022; Pág. 181)

Assevero que, em que pesem as supostas evidências trazidas pela agravada em sede de contrarrazões, nenhuma circunstância indicada é capaz de infirmar a biometria facial por ela realizada no momento da contratação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.